Tribunal: TJES
Processo: 0005161-27.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005161-27.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABNER DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - ALTERAÇÃO DE REGIME - MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu estava dirigindo sob a influência de álcool e atingiu um motoqueiro, causando-lhe lesões corporais. 2. A defesa busca absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor do advogado dativo. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005161-27.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABNER DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANDERSON GILIAN FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Revela o presente inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 18h57min, na Avenida Aristides Campos, próximo a casa lotérica, bairro Nova Brasília, nesta cidade, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que na direção do veículo praticou lesão corporal culposa na vítima Vanderson Gilian Ferreira.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares prosseguiram para o endereço supracitado por determinação do COPOM com o intuito de averiguar acidente de trânsito com vítima.

Ao se dirigirem ao local, os agentes da lei verificaram que a vítima Vanderson Gilian Ferreira conduzia a motocicleta de placa MSW 9072, sentido Avenida Arisddes Campos x Posto de Combustível Jovmo, ao passo que o Denunciado conduzia seu veículo de placa DUE 9411, na rua Etelvina Vivacqua, sentido bairro Santo Antônio x Zumbi.

Segundo apurado, o Denunciado, de maneira imprudente e negligente, avançou o sinal vermelho cruzando a via no sentido bairro Santo Antônio x Zumbi, oportunidade em que deu causa a colisão com a vítima, que seguia de forma preferencial.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada até a Santa Casa desta cidade. Realizado o teste de alcoolemia, o resultado apresentado foi negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Por seu turno, quando indagado, o Denunciado se recusou a realizar o teste de alcoolemia, contudo apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, fala alterada e desalinhamento das vestes, motivo pelo qual foi confeccionado o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, c/c a proibição de obter a permissão, ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado de fls. 12/14 – ID. 38549544, Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 15 – ID. 38549544, bem como por meio dos depoimentos testemunhais prestados em sede judicial e extrajudicial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos em juízo:

“(...) QUE ENCONTRA-SE DE SERVIÇO NA NOITE DE HOJE E FOI ACIONADO PELO COPOM PARA ATENDER UM ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA; QUE CHEGANDO NO LOCAL A VIATURA DA FORCA TÁTICA RP 4286, JÁ SE ENCONTRAVA, EFETUANDO O PRIMEIRO ATENDIMENTO; QUE FOI APURADO QUE O NACIONAL VANDERSON GILIAN CONDUZIA A MOTOCICLETA DE PLACA MSW 9072 E SEGUIA NA AV ARISTIDES CAMPOS, SENTIDO POSTO JOVINO, ENQUANTO QUE O NACIONAL ABNER DA SILVA CONDUZIA SEU VEICULO DE PLACA DUE 9411, NA RUA ETELVINA VIVACQUA, SENTIDO SANTO ANTONIO X ZUMBI, ATÉ QUE NO CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS HOUVE UMA COLISÃO; QUE O NACIONAL VANDERSON FOI SOCORRIDO PELO SAMU E LEVADO ATE A SANTA CASA; QUE FOI REALIZADO O TESTE DE ALCOOLEMIA NO CONDUTOR VANDERSON COM O RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA; QUE O ENVOLVIDO ABNER SE RECUSOU A REALIZAR O TESTE DE ALCOOLEMIA, MAS FOI CONDUZIDO A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL POR APRESENTAR SINTOMAS DE EMBRIAGUES, TAIS COMO DESALINHO NAS VESTES, OLHOS VERMELHOS, FALA ALTERADA, CONFORME LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA NUMERO 118671, SUA CONDUÇÃO ATE A DELEGACIA FOI REALIZADA COM O APOIO DA RP 4286, SEM LESÕES OU MAUS TRATOS POR PARTE DAS GUARNIÇÕES, NO COFRE DA VIATURA, E NÃO FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, AO SER CONSULTADO A SUA CNH FICOU CONSTATADO A SUA CASSAÇÃO, SENDO REALIZADA TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS. (...)” (PMES José Roberto de Paula)

“(...) QUE: POR DETERMINAÇÃO DO COPOM O DECLARANTE E SEU COMPANHEIRO DE FARDA, DESLOCARAM-SE A AV. ARISTIDES CAMPOS, BAIRRO NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER UM ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA; QUE CHEGANDO NO LOCAL FOI CONSTATADO QUE O SENHOR VANDERSON GILIAN CONDUZIA A MOTOCICLETA DE PLACA MSW 9072 E SEGUIA NA AV ARISTIDES CAMPOS X POSTO JOVINO, ENQUANTO QUE O SENHOR ABNER DA SILVA CONDUZIA SEU VEICULO DE PLACA DUE 9411 NA RUA ETELVINA VIVACQUA NO SENTIDO SANTO ANTONIO X ZUMBI, QUANDO NO CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS HOUVE A COLISÃO; QUE O SENHOR VANDERSON FOI SOCORRIDO PELO SAMU ATE O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA; QUE FOI REALIZADO O TESTE DE ALCOOLEMIA NO CONDUTOR VANDERSON COM O RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA, JA O CONDUTOR ABNER SE RECUSOU A REALIZAR O TESTE DE ALCOOLEMIA; QUE ABNER FOI CONDUZIDO A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL POR APRESENTAR SINTOMAS DE EMBRIAGUES, TAIS COMO DESALINHO NAS VESTES, OLHOS VERMELHOS, FALA ALTERADA, CONFORME LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA NUMERO 118671. (...)” (PMES Carla Cristina dos Santos Vieira)

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 277 do CTB afirma que a realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu.

Neste mesmo sentido, o artigo 306 do CTB, em seu §1º, prevê as formas de constatação da conduta prevista no
caput
do artigo, estando descrito no inciso II: “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.

Assim, os policiais, em seus depoimentos prestados em juízo, descrevem o estado do apelante no momento do acidente, dizendo “o envolvido Abner se recusou a realizar o teste de alcoolemia, mas foi conduzido à presença da autoridade policial, por apresentar sintomas de embriaguez, tais como desalinho nas vestes, olhos vermelhos, fala alterada, conforme laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora número 118671”.

Ademais, o depoimento dos agentes da lei é meio idôneo de prova,

já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, vale ressaltar que o laudo de capacidade psicomotora alterada (fl. 14 do IP e fl. 15 do vol. 001) foi regularmente confeccionado conforme disciplinado pelo CONTRAN.

Desta forma, resta evidente a existência de provas mais que suficientes para a condenação do réu.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

O artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, afirma que o condenado não reincidente e com pena fixada em até 04 (quatro) anos, poderá desde o início cumprir em regime aberto.

Contudo, o apelante já possui condenação transitada em julgado em 26/04/2022, na ação penal nº 0002204-58.2018.8.08.0011, pelo delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em réu não reincidente.

Deste modo, considerando o
caput
do respectivo artigo que afirma que para crimes com pena de detenção os regimes variam entre o semiaberto e o aberto, deve o apelante ser condenado no regime inicial semiaberto.

Por fim, quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no §8º, do artigo 85, do CPC:

“§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do CPC c/c artigo 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$800,00 (oitocentos reais) em prol da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475, nomeada advogada dativa para atuar na defesa do réu.